Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-62.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-62.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL JOSE DE LIMA - CPF: 570.778.431-49 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando a ré à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte autora alegou não ter contratado cartão de crédito com RMC, tampouco desbloqueado ou utilizado o produto, embora tenha havido reserva em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, sustentou a legalidade da contratação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC a justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação de serviços e enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ausência de prova da contratação válida do cartão de crédito consignado e da autorização da reserva de margem pela autora. Ônus da prova não cumprido pela ré, conforme art. 373, II, do CPC.

Caracterização de falha na prestação de serviços diante de descontos realizados sem respaldo contratual válido, configurando dano moral in re ipsa.

Fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, observando-se os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica da ré.

Correta aplicação dos consectários legais, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e ausência de efeito retroativo da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado com RMC configura falha na prestação de serviços, autorizando a declaração de inexistência de relação jurídica. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral ajuizada por Izabel José de Lima, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos e acrescidos de juros, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ e da Lei no 14.905/24, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do produto denominado “Bradesco Elo Consignado”, aduzindo, ainda, que a Reserva de Margem Consignável (RMC) não configura desconto, mas simples reserva, convertida em débito apenas na hipótese de utilização do cartão. Defende, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a ocorrência de excesso no valor arbitrado a esse título. Contestou, os critérios de juros e correção monetária fixados. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 306419866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Izabel José de Lima ajuizou ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando nunca ter contratado cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), mas apenas empréstimos consignados comuns. Afirmou não ter recebido, desbloqueado ou utilizado cartão, embora houvesse reserva de R$ 1.650,00 vinculada a contrato datado de 05.02.2021.

Sustentou falha no dever de informação, prática abusiva e nulidade da contratação, pleiteando declaração de inexistência da relação jurídica, desbloqueio da margem e indenização por dano moral.

O réu apresentou contestação arguindo preliminares de ausência de interesse processual e necessidade de instrução, e, no mérito, defendeu a regularidade do produto “Bradesco Elo Consignado”, com contratação pessoal em agência.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos e acrescidos de juros, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ e da Lei no 14.905/24, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do produto denominado “Bradesco Elo Consignado”, aduzindo, ainda, que a Reserva de Margem Consignável (RMC) não configura desconto, mas simples reserva, convertida em débito apenas na hipótese de utilização do cartão. Defende, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a ocorrência de excesso no valor arbitrado a esse título. Contestou, os critérios de juros e correção monetária fixados. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Compulsando os autos
, verifica-se que o apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a apelada aderiu à contratação e autorizou os descontos em seu benefício, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar, veja-se:

“
O ponto controvertido gira em torno de apurar se a autora contratou o referido cartão de crédito consignado junto ao requerido, ensejando os descontos em seu benefício previdenciário e, em caso negativo, as consequências decorrentes da falha.

O requerido defende a legalidade da contratação, sustentando que a requerente espontaneamente firmou o contrato e, desde então se beneficia dos serviços prestados.

Diante da natureza da relação jurídica (consumerista), cabia ao réu comprovar a regularidade das contratações e dos descontos efetivados e referente ao cartão de crédito questionado, o que, contudo, deixou de fazer.

É de ser observado que a autora nega veementemente a celebração do aludido contrato. E, nas ações declaratórias negativas, nas quais se pede o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova de demonstrar a existência e a higidez do negócio jurídico que se pretende desconstituir é atribuição da parte ré, já que não se pode exigir da parte autora a realização de prova do fato negativo, configurando exceção à regra geral prevista no art. 373 do CPC.

Cabia ao réu, assim, comprovar que efetiva contratação do cartão de crédito consignado, a justificar a averbação da RMC em seu benefício previdenciário, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, no caso em análise, o réu não comprovou adequadamente os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e da legislação consumerista.

Inarredável, pois, o reconhecimento de que a autora não celebrou o contrato com o réu, o qual possivelmente foi realizado por terceiros fraudadores mediante o uso de seus dados obtidos de forma ilícita, agindo o réu negligentemente ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, bem como proceder com a averbação da RMC no benefício previdenciário da autora, sem que os tivesse contratado.

Diante desses elementos é mesmo o caso de acolhimento do pedido inicial para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, ante a negativa da contratação pela autora, sendo provável a ocorrência de fraude praticada por terceiro.”
(id. 306419861 – negritei e grifei).

Logo, demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes, revela-se ilícito o desconto realizado diretamente no benefício previdenciário da autora, configurando falha na prestação do serviço.

Nessa linha, cumpre destacar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, consoante dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ.

No tocante ao dano moral
, não obstante posicionamento anteriormente adotado, passo a adotar o entendimento de que a inexistência de relação jurídica entre as partes configura o dano moral
in re ipsa
. Explico.

É cediço que, para a configuração da responsabilidade civil por dano causado, faz-se necessária a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, tal nexo decorre da conduta da instituição financeira, que promoveu descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, privando a beneficiária de parcela significativa de seus proventos.

Destarte, se afastada a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, levando à conclusão pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada, configurando o dano moral in re ipsa.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.o 1024530-33.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já caracterizado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante pelo dano sofrido pelo autor, em razão do erro cometido.

Nesse contexto, passando à análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização por dano material ou moral. Todavia, constata-se a dificuldade de se fixar o valor atinente à reparação moral, por se tratar de matéria subjetiva, não havendo valores previamente estabelecidos para cada situação.

A indenização decorrente de dano moral deve ser fixada caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se patamar razoável, observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, as circunstâncias do caso, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, características individuais e conceito social das partes.

É oportuno ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, de modo a inibi-lo de reincidir na conduta danosa.

Nessa linha, entendo que a indenização fixada na sentença, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, cumpre a finalidade de desestimular a repetição da falha, considerando a capacidade econômica da ré, bem como a imediata reparação do erro.

Quanto aos consectários legais
, correta a sentença. Tratando-se de ilícito extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. A Lei n. 14.905/2024 disciplina apenas situações futuras, não possuindo efeito retroativo apto a afastar o critério até então prevalente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15 % (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025